Tribunal: STF
Processo: RE 67025
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
Recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial. Ao deduzí-lo, deve o recorrente provar a discrepância de julgados nos termos constantes do verbete 291 da Súmula do Supremo Tribunal. Se o não fizer, dito recurso não merece conhecimento.